Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE.
1. Correta a decisão judicial que julga extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes dos arts. 485, I, e 290, do Código de Processo Civil, ante a constatação de que a parte autora, formalmente instada a emendar a inicial para apresentar a guia e o recolhimento das custas processuais, conservou o silêncio, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
2. Recurso não provido.